Tribunal: STF
Processo: RE 1286144
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 4, p. 26):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - OFERTAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DE FORMA ININTERRUPTA - NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO. 



    A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4° e, especialmente no que se refere à educação, no art: 53. 



    A concessão, de medida para obrigar o Poder Público a garantir o funcionamento das creches nas férias escolares impossibilita que a administração pública possa planejar, dotar despesas orçamentárias, obrigando-a a realocar verbas de outros serviços essenciais, podendo causar prejuízo à população. Assim, a interferência do Poder Judiciário nesta esfera, viola o princípio da separação dos poderes.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 208, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a necessidade do funcionamento integral e ininterrupto das creches e pré-escolas do Município de Campo Verde - MT (eDOC 4, p. 58). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 74-76).



    Em 4.9.2020, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 698 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I a III, do CPC (eDOC 5).



    O órgão colegiado do Tribunal a quo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, p. 2/3):



    “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER – OFERTAR CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DE FORMA ININTERRUPTA – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO TEMA N° 698 NÃO OBSERVADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – 1. O assunto discutido no presente processo e o do Tema 698 do STF, não coadunam, o que enseja o Juízo de Retratação Negativa e a Ratificação do Acórdão.”



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMT admitiu o apelo extremo (eDOC 8, p. 2-4).



    Os autos vieram-me distribuídos em 25.3.2024 (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Referido tema é inaplicável ao caso, posto que tratou dos limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço de saúde prestado pelo ente público.



    Consigne-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 28-32):



    “A presente ação civil pública tem como objetivo impor ao Município de Campo Verde a determinação de que todo o ensino infantil da rede pública municipal seja prestado de forma contínua, vedando o fechamento sob a forma de férias coletivas ou recesso. 



    A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso entende que as 11 creches e pré-escolas municipais, que atendem cerca de 1.343 crianças de 0 a 5 anos, devem funcionar de forma ininterrupta, ou seja, não fechar no período de férias escolares (11 de julho a 26 de julho) ou recesso (16 de dezembro a 08 de fevereiro), a fim de garantir o direito à educação, assistência social de proteção e amparo, à segurança, à saúde e ao trabalho. 



    Entretanto, o Magistrado Singular fundamentando que a hipótese não é de violação ao serviço de educação e que a interferência do Poder Judiciário implicaria diretamente na gestão de recursos públicos do Município, julgou improcedente o pedido formulado. 



    Em que pesem as alegações da apelante, tenho que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença. 



    Isso porque, como é sabido a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4° e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53. 



    Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Público à responsabilidade de garantir o seu acesso de forma salubre, segura e inclusiva, não configurando violação à separação dos poderes, quando houver a omissão estatal, contudo, não é a hipótese dos autos.



    (...)



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica "tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores". Do mesmo modo, destaca em seu artigo 18, que a educação infantil deve integrar o sistema municipal de ensino. 



    Assim, é certo que o Município deve priorizar a educação infantil as crianças de 0 a 5 anos, ofertando creches e pré -escolas, por meio de políticas e programas públicos. Entretanto, não é a hipótese, tampouco o pedido dos autos. 



    É que, as escolas infantis estão ofertando no período escolar o atendimento aos menores, sem nenhuma prova em contrário de tal afirmação. Contudo, a Defensoria Pública quer além. Requer o fornecimento dessa prestação de serviço também no período de férias coletivas e recesso.



    Portanto, inevitável dizer que não há omissão estatal em oferecimento do direito fundamento à educação. E que o "além" requerido pela autora é ato discricionário da Administração Pública, já que essa obrigação teria, inclusive, impacto financeiro. 



    Aliás, como mencionei quando da apreciação do Agravo de Instrumento n° 82991/2015, referente a liminar proferida no presente feito, a manutenção das creches abertas em período de férias está a exigir uma condenação do Poder Executivo Municipal à realização de obras, com a precedente licitação, bem como a abertura de concurso público para a contratação de pessoal e outras despesas que dependem de leis específicas de diretrizes orçamentárias, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que por certo, caracterizam provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porquanto consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que, afrontará o princípio da separação dos Poderes insculpido no art. 2°, da Constituição Federal.



    (...)



    Isso posto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal n° 9.394/96 - LDB). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Funcionamento de creches ou instituições congêneres em períodos de férias ou recesso escolar. 3. Ausência de violação aos princípios constitucionais de separação dos poderes, legalidade, prévia dotação orçamentária, inserção das creches no sistema de ensino educacional e convivência familiar. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” ARE 1258867 AgR, rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12.3.2021. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas. Ocorre que, no caso, não há omissão estatal quanto ao cumprimento da legislação de regência. Constato, portanto, que o acórdão vergastado não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente